Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Sendo o feito extinto com base no pagamento voluntário, necessário se observar o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda, deverá responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da possibilidade de condenação do executado em honorários advocatícios, mesmo nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta pelo pagamento extrajudicial do débito tributário após a propositura da demanda.
3. Apelo conhecido e provido.